Tribunal: STJ
Processo: 0000941-41.2017.8.16.0160
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2474348 - PR (2023/0325013-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: BRASSUL CONSTRUCOES CIVIS LTDA
ADVOGADO
: PEDRO AUGUSTO LIMA GARGARO - PR097552
AGRAVADO
: RESIDENCIAL ARVOREDO
ADVOGADOS
: ALAN VINICIUS MOLINA - PR080332
RENAN HIROMI FUNAI RODRIGUES - PR080333
INTERES.
: ADILSON GAVIOLI
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DA
PERÍCIA.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
SENTENÇA
. LÓGICO-SISTEMÁTICA.
SÚMULA No 7/STJ.
'ULTRA PETITA'
1. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem a
análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
Súmula no 7/STJ.
2. Não configura julgamento
ou
quando o provimento
extra
ultra petita
jurisdicional é fruto de uma compreensão lógico-sistemática dos fatos e
fundamentos expostos na inicial. Precedente.
3. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe
provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso,
09/12/2025
15/12/2025,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
16 de dezembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA53194846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:11:43
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 54fc2fda-7fd8-41fe-b9fc-d7abdb76881d

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2474348 - PR (2023/0325013-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: BRASSUL CONSTRUCOES CIVIS LTDA
ADVOGADOS
: SANDRO HENRIQUE TROVAO - PR030612

EDER FABRILO ROSA - PR026842

FÁBIO SICHIERI AKAMINE - PR057965

PEDRO AUGUSTO LIMA GARGARO - PR097552
AGRAVADO
: RESIDENCIAL ARVOREDO
ADVOGADOS
: ALAN VINICIUS MOLINA - PR080332

RENAN HIROMI FUNAI RODRIGUES - PR080333
INTERES.
: ADILSON GAVIOLI
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DA
PERÍCIA.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
SENTENÇA
. LÓGICO-SISTEMÁTICA.
SÚMULA No 7/STJ.
'ULTRA PETITA'
1. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem a
análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
Súmula no 7/STJ.
2. Não configura julgamento
ou
quando o provimento
extra
ultra petita
jurisdicional é fruto de uma compreensão lógico-sistemática dos fatos e
fundamentos expostos na inicial. Precedente.
3. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe
provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por BRASSUL CONSTRUÇÕES CIVIS
LTDA. contra a decisão que inadmitiu o recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no artigo 105, III, alínea "a", da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Paraná assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C CAUTELAR DE
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. PEDIDOS JULGADOS PROCEDENTES.
RECURSO DA RÉ. PRELIMINAR DE NULIDADE. PERÍCIA REALIZADA
DURANTE RECESSO FORENSE. INTIMAÇÃO DAS PARTES EM PERÍODO
ANTERIOR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL
CONTRATUAL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. LAUDO PERICIAL. DEVER DE
INDENIZAR CONFIGURADO. REPAROS QUE DEVEM SER REALIZADOS
CONFORME LAUDO PERICIAL. SENTENÇA ULTRA PETITA NÃO CONSTATADA.
VALORES PARA INSTALAÇÃO DE RUFOS QUE DEVEM CONSTAR DA
INDENIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE BLOCOS SEM INSTALAÇÃO DE RUFOS NA
PLATIBANDA. PREVISÃO EXPRESSA NO PROJETO ARQUITETÔNICO.
OBRIGAÇÃO ASSUMIDA PELA CONSTRUTORA. REPAROS REALIZADOS PELA
CONSTRUTORA
QUE
DEVEM
SER
COMPROVADOS
EM
SEDE
DE
Documento eletrônico VDA52351909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/11/2025 22:14:06
Código de Controle do Documento: 63f49b59-8d84-4888-8c53-412f65322ba3

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA INTEGRALMENTE A
CARGO DA RÉ. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR. ARTIGO 86, PARÁGRAFO
ÚNICO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO" (e-STJ fl. 920).

Os embargos de declaração opostos foram acolhidos, sem efeitos modificativos
(e-STJ fl. 939).
No recurso especial, a recorrente alega violação dos arts. 141, 214 e 492 do
Código de Processo Civil por alegar nulidade da perícia e que a condenação a reparos
que não foram pleiteados pela Recorrida caracteriza sentença
não
ultra petita,
respeitado o limite da perícia.
Após contrarrazões, o recurso especial foi inadmitido, dando ensejo à
interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao exame
do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No que diz respeito à inexistência da sentença
ou nulidade da
ultra petita
perícia, as conclusões do tribunal de origem decorreram inquestionavelmente da análise
do conjunto fático-probatório carreado aos autos, o que se pode aferir da leitura dos
fundamentos do julgado atacado, ora colacionados na parte que interessa:

"Nota-se que a perícia trata exatamente dos vícios alegados pelo
autor, tais como problemas no muro, na pintura, infiltrações, falta de
instalação de rufos entre outros. Assim, não há que se falar em julgamento
“ultra petita”.
(,,,)
De fato, a intimação se deu quando já iniciado o recesso forense
(22.12.2018). Todavia, não vislumbro prejuízo capaz de ensejar a anulação do
extenso laudo pericial realizado sobre o empreendimento.
A uma, porque o próprio perito esclareceu que o início dos trabalhos
foi reagendado, sendo que na data de 08.01.2019 – data inicial da perícia -
houve tão somente a inspeção in loco que embasaria futuro laudo.
A duas, porque na nova data marcada, a perícia foi realizada com a
presença do assistente técnico do embargante (mov. 100.1, fl.3).
A três, o embargante teve oportunidade, e o fez (mov. 93.1), de
impugnar o laudo pericial apresentando quesitos complementares, exercendo
amplo direito à defesa.
Assim sendo, não há que se falar em nulidade da perícia porquanto
ausente qualquer prejuízo" (fls. 928/942 e-STJ).

Nesse contexto, não há como afastar a incidência da Súmula no 7/STJ, visto
que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita.
Ademais, não configura julgamento extra ou ultra petita quando o provimento
jurisdicional é fruto de uma compreensão lógico-sistemática dos fatos e fundamentos
expostos na inicial.
Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA52351909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/11/2025 22:14:06
Código de Controle do Documento: 63f49b59-8d84-4888-8c53-412f65322ba3

"DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA
JULGADA
PROCEDENTE
PARA
DETERMINAR
O
DESFAZIMENTO DE CONSTRUÇÃO ILEGAL EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO
PERMANENTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO
EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVA.
INCIDÊNCIA
DA
SÚM.
7/STJ.
TEORIA
DO
FATO
CONSUMADO.
INAPLICABILIDADE NO DIREITO AMBIENTAL. SÚM. 613/STJ. OFENSA AOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL TIDO POR VIOLADO. INCIDÊNCIA DA
SÚM.
284/STF.
DEMONSTRAÇÃO
DO
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
REALIZADA APENAS EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. PROIBIÇÃO DE
INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Não configura julgamento extra ou ultra petita quando o provimento
jurisdicional é fruto de uma compreensão lógico-sistemática dos fatos e
fundamentos expostos na inicial.
2. Para infirmar as conclusões das instâncias ordinárias, no sentido de que a
pousada causa prejuízos ao meio ambiente, que ela foi construída sob a égide
do antigo Código Florestal e que não é possível considerar a área antropizada
pois está ao lado de densa vegetação nativa, exige-se o revolvimento do
contexto fático probatório, o que é inviável em sede de recurso especial.
3. Reconhecido o prejuízo ao meio ambiente, não se pode tolerar a manutenção
da situação que o gerou simplesmente por se tratar de fato consumado - súm.
613/STJ.
4. A falta de indicação dos dispositivos de lei federal evidencia deficiência na
fundamentação recursal, obstando o conhecimento do recurso especial.
Aplicação analógica do enunciado n. 284 da Súmula do STF.
5. A alteração da argumentação realizada apenas em sede de agravo interno
caracteriza indevida inovação recursal, o que impede a sua apreciação.
6. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no REsp n. 1.941.050/RS,
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
26/2/2025,
6/3/2025.

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 16% (dezesseis por
cento) sobre o valor da condenação, os quais devem ser majorados para o patamar de
18% (dezoito por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do artigo
85, § 11, do Código de Processo Civil.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52351909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/11/2025 22:14:06
Código de Controle do Documento: 63f49b59-8d84-4888-8c53-412f65322ba3

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.474.348 / PR
Número Registro: 2023/0325013-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00009414120178160160 00078014820238160160 78014820238160160 9414120178160160
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
15/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BRASSUL CONSTRUCOES CIVIS LTDA
ADVOGADO
: PEDRO AUGUSTO LIMA GARGARO - PR097552
AGRAVADO
: RESIDENCIAL ARVOREDO
ADVOGADOS : ALAN VINICIUS MOLINA - PR080332
RENAN HIROMI FUNAI RODRIGUES - PR080333
INTERES.
: ADILSON GAVIOLI
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
15/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Documento eletrônico VDA53164702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:48:49
Código de Controle do Documento: f6e46354-cbf3-466f-8895-bcd48fe48751

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 15 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53164702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:48:49
Código de Controle do Documento: f6e46354-cbf3-466f-8895-bcd48fe48751